Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008797-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLADEMIR FERREIRA
AGRAVADA: MILVA VASQUES
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO CONCERNENTE A AVERBAÇÃO, ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
O Magistrado de origem ao deferir a decisão, para averbar a matrícula a ação de usucapião, o fez com intuito de publicidade, pois tais registros são dotados de fé pública, a fim de dar conhecimento e preservar os terceiros e aqueles possuidores de interesse no bem objeto de discussão.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLADEMIR FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação de Usucapião no 0001274-52.2018.8.11.0077, Código 65658, deferiu a tutela de urgência e determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela para registrar às margens da matrícula no 3484, a presente ação em trâmite na referida Comarca.
Em suas razões recursais, o agravante alega que na decisão combatida não restaram evidentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Alega que adquiriu propriedade de 15 (quinze) hectares, dentro da área do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, área protegida pelo Decreto Estadual no 1.796/97, que regulamentou sua criação.
Aduz que arrematou a área e hasta pública em no dia 13/06/2017, conforme demonstra a Matrícula no 3.484 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade, porém culminou em “uma aquisição da propriedade sem qualquer ônus ou gravame, visto que decorrente de um fato jurídico, razão pela qual deve ser DESCONSIDERADO todo e qualquer prazo de prescrição aquisitiva eventualmente decorrido em favor da Agravada”
Afirma que o agravado sustenta a posse mansa e pacífica sobre suas terras desde 12/08/2000, porém tal tese não coaduna com as provas colacionadas, que demonstram os impasses entre as partes.
Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo para proceder o cancelamento a averbação na matrícula no 3.484 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ou, subsidiariamente, seja parcialmente suspensa a decisão, para determinar que a averbação da ação ao limite a área ocupada ilegalmente pela Agravada, de 280,5851 ha (duzentos e oitenta hectares, cinquenta e oito ares e cinquenta e um centiares) da Matrícula n.o 3.484 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017, § 4o, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Diante dos fatos relatados pelo agravante, cuida-se o presente recurso contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião no 0001274- 52.2018.8.11.0077, em que o Magistrado a quo deferiu o pedido da parte agravada para expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, para fazer constar na matrícula no 3484, a existência da ação.
Reporto o trecho da decisão agravada:
“Vistos, etc.
Considerando o teor do Provimento n.o 09/2017-CGJ, que orienta os magistrados a observar quanto a existência dos documentos mínimos que instruam ações reivindicatórias, possessórias e de usucapião, dê-se vista à parte autora para que emende a inicial no prazo de 30 dias, devendo instruí-la com os documentos constantes do art. 1o do Provimento acima aludido, a saber:
a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato Grosso;
b) Fluxograma da Cadeia Dominial;
c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial (quando houver);
d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que lhe substituir;
e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal impa (em formato .dwg ou .dxf e. kml ou .kmz), memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ods);
f) ART/CREA.
Os documentos deverão ser apresentados em quatro vias, sendo uma para instruir a ação (processo físico) e as demais para remessa às procuradorias públicas.
Ressalto que a não apresentação dos documentos no prazo assinalado acarretará a extinção da ação sem resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial.
Não obstante, tendo em vista os fatos alegados na inicial e os documentos acostados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, motivo pelo qual DEFIRO a tutela de urgência suplicada e determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que registre à margem da Matrícula no 3484, menção quanto a tramitação da presente ação de usucapião, nos termos do art. 167, I, item 21, da Lei no 6.015/73.” (Id. 127503667 - Pág. 2).
É cediço, que o Magistrado de origem ao deferir a decisão, para averbar a matrícula a ação de usucapião, o fez com intuito de publicidade, pois tais registros são dotados de fé pública, a fim de dar conhecimento e preservar os terceiros e aqueles possuidores de interesse no bem objeto de discussão.
Nesse sentido, já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico – averbação de demanda judicial na matrícula do imóvel – ATO QUE não restringe o direito de posse ou propriedade – MANUTENÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A averbação em matrícula do imóvel não torna o bem indisponível, servindo para dar publicidade acerca da existência de litígio envolvendo determinado bem, objetivando resguardar os interesses e evitar prejuízos a terceiros de boa- fé.” (N.U 1012613-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA VIABILIZAR BUSCA E APREENSÃO DE BENS MÓVEIS E AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÃO EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, ATENDIDOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A averbação da existência da ação originária às margens da matrícula do imóvel em discussão se mostra salutar, uma vez que garante a publicidade da existência da presente ação judicial e não traz prejuízo algum aos agravados, visto que não impede a livre disposição do bem. A decisão agravada não alterou a propriedade e posse indireta do imóvel, mantida com o Agravante, simplesmente adotou medidas assecuratórias para viabilizar, se for o caso, a reversibilidade imediata da prestação jurisdicional. Tal medida justifica-se pela necessidade de dar conhecimento a terceiros de boa-fé, bem como prevenir eventuais litígios futuros. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 27/06/2018 - DJE 04/07/2018)
Dessa forma, à míngua de qualquer motivo que infirme ou fragilize a tese esposada, impõe-se, por hora, a manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, por não vislumbrar razões para concessão da suspensividade, INDEFIRO o pedido liminar.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Ficam as partes, desde já advertidas, quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator